Tribunal: TCU
Processo: 026.039/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9579/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Tabira Ramos Dias Ferreira, prefeito de Juruá/AM nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município pela União, nos exercícios de 2012 e 2013, no valor de R$ 1.452.130,86 (peça 3), sem contrapartida municipal, por meio do Termo de Compromisso 03192/2012 (peça 11), tendo por objeto a execução de ações relativas às unidades de educação infantil, no âmbito do PAC 2. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi apresentada em 11/9/2015 (peça 14), sendo este o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que, na sequência de significativos eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou-se a emissão, pelo órgão concedente, de Parecer Técnico de Execução Física do Objeto Financiado (peça 15), de 22/9/2016, este como a primeira causa interruptiva após o marco inicial; Parecer Conclusivo no 682/2019/DIESP/COAPC/CGAPC/DIFIN (peça 16), de 17/10/2019; relatório de TCE (peça 25), de 14/6/2021; e a instrução da unidade técnica deste Tribunal (pela 35), de 27/3/2023; Considerando que, em face do acima exposto, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) reconheceu a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória para o TCU, nos termos do art. 8o da citada resolução, pelo interregno superior a três anos entre a emissão do Parecer Técnico de 22/9/2016 (peça 15) e o Parecer Conclusivo de 17/10/2019 (peça 16), propondo o arquivamento dos autos (peça 35, p. 5); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 38); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) enviar cópia deste acórdão à Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 026.039/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tabira Ramos Dias Ferreira (XXX.624.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.